Tribunal: TJDFT
Processo: 0007448-35.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. INTERESSE DE AGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO. JUSTA CAUSA PARA A DEMANDA JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO DPVAT. COMPANHEIRA. DIREITO À INDENIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À METADE DO CAPITAL SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Denota-se evidente o interesse de agir da autora, aqui apelada, ao se ter em conta a negativa do seguimento do processo administrativo indenizatório, baseado na falta de documentação que atestasse a união estável com o segurado e, de consequência, a condição beneficiária no caso de morte, nos termos previstos no art. 5o da Lei 6.194/1974.

2. Iniciada a demanda judicial, por meio de ato decisório proferido em processo distinto, logrou a apelada comprovar a união estável, e desse modo, a legitimidade para pretender a indenização, nos moldes do art. 792 do Código Civil.

3. Em contrapartida, a seguradora, ora apelante, não comprovou a existência de beneficiária diversa, ou de outros filhos ou diferentes herdeiros, de modo que não se desincumbiu da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante determinação do art. 373, inc. II, do CPC.

4. Apelação conhecida e não provida.